Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704383-42.2022.8.07.0000 AGRAVADO: MARADINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, DELMA SANTOS VIEIRA, JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em sede de execução movida pelo agravante em face de MARADINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP E OUTROS (processo n. 0035966-46.2014.8.07.0007), que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) visando à localização de bens de titularidade dos devedores. Em resumo, o agravante sustenta que o referido sistema está à disposição do Poder Judiciário para o fim colimado, de modo a evitar a dilapidação do patrimônio da parte devedora e a frustração do crédito, ao passo que se coloca como meio para conferir efetividade às execuções, em prestígio à razoável duração do processo e à segurança jurídica, ressaltando, portanto, a necessidade da consulta solicitada ao Juízo de origem. Ao final, pede a concessão de efeitos suspensivo e ativo ao recurso, com o deferimento da pesquisa requerida. Preparo regular. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida medida liminar, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, conforme consta da decisão impugnada, ... tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, este Juízo realiza pesquisa de imóveis de executados, em âmbito local, por intermédio do sistema e-RIDF, sem nenhum custo para o exequente. Nessa perspectiva, caso o exequente tenha interesse em realizar pesquisa mais ampla ou de âmbito nacional, não há necessidade de ordem judicial, pois os assentos de registro de imóveis são públicos e tangíveis, pois basta ao interessado requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, por ensejar análise mais acurada das circunstâncias do caso, ao lado de não se divisar a iminência de prejuízos impostos ao recorrente durante a tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator